Tribunal: TJMT
Processo: 1047457-93.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047457-93.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS FERNANDES - CPF: 405.284.301-06 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1047457-93.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jose Carlos Fernandes

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de fevereiro de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DESCONEXA. DECISÃO QUE APRECIA FATO DIVERSO DO CONTIDO NA INICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 492 CPC.

NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

Se a sentença foi fundamentada em fato diverso do contido na inicial, viola o disposto no art. 492 do CPC, razão pela qual deve ser declarada nula.

Se a presente ação questiona-se desconto a título de imposto de renda, e a sentença julga caso de desconto a título de contribuição previdenciária, imperiosa a declaração de nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente o valor relativos ao desconto indevido de contribuição previdenciária no período de 2017 a 2021, a ser acrescido de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV), desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais. E, de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC”.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

Analisando o presente feito, constato que a fundamentação utilizada para julgar os autos se trata de assunto diverso do discutido no feito.

No presente caso, o Reclamante alega na inicial que é servidor público aposentado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e que em 2014 foi convocado a compor a guarda patrimonial. Aduz que, desde o referido ano, o Requerido vem realizando o desconto relativo ao imposto de renda da gratificação da guarda patrimonial recebida pelo autor. Sustenta que a gratificação da guarda patrimonial LC n.279/2007 trata-se de uma verba de caráter indenizatório e por não integrar a remuneração para todos os fins, o imposto de renda não poderia incidir. Ao final, requereu a declaração de ilegalidade do desconto de imposto de renda sobre a gratificação da guarda patrimonial LC n. 279/2007, bem como a condenação do Reclamado a restituir os valores descontados a este título.

Eis os pedidos constantes na petição inicial:

Contudo, na sentença ora recorrida constou que se tratava de ação de cobrança visando à
restituição do valor referente à contribuição previdenciária, descontada indevidamente, sobre o 13º salário,
relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da verba percebida a título de gratificação da reserva remunerada prevista na Lei Complementar nº 279/2007, no período de 2017 a 2021.

Constou ainda na fundamentação da sentença que a
“A gratificação dos militares convocados para a ativa tem caráter indenizatório, transitório e precário, de forma que não se incorpora aos proventos de inatividade, sendo, portanto,
indevida a incidência da contribuição previdenciária
, tal como dispõe o art. 4º, §§ 1º e 2º da LC nº 279/2007”

Ao final, o juiz “a quo” condenou o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente os valores relativos ao
desconto indevido de contribuição previdenciária
no período de 2017 a 2021.

Entretanto, o Reclamante, ora Recorrente, não requereu a restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária, mas sim a restituição de valores descontados a título de imposto de renda sobre a gratificação da guarda patrimonial LC 279/2007.

Assim, entendo que na fundamentação da sentença lançada neste feito foram apreciados fatos diversos do objeto desta ação.

Deste modo, dispõe o artigo 492 do Código de Processo Civil que:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

A jurisprudência é nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. ANÁLISE DE PRETENSÃO DIVERSA DA VEICULADA NA INICIAL. SENTENÇA NULA. ART. 460 DO CPC
.
Se a sentença analisou pretensão diversa da veiculada pela demandante na petição inicial, incorreu em julgamento extra petita, violando assim o disposto no art. 460 do CPC, razão pela qual deve ser anulada.
(TRF-4 - APELREEX: 9999 SC 0000017-14.2010.404.9999, Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 03/03/2010, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 09/03/2010)

Diante do acima exposto, em razão da fundamentação da sentença ter tratado de assunto diverso, esta passa ser ato inexistente e não constitui validade jurídica, tornando-a nula, de modo que deve retornar ao juízo de origem para prolação de nova sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso, e, de ofício, reconheço a nulidade da sentença prolatada e determinar a baixa deste feito ao Juizado Especial de origem para a prolação de nova decisão.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023